Tribunal: TJDFT
Processo: 0726968-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726968-17.2024.8.07.0001 DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso. O documento de id. 67326353 juntado se refere a processo diverso do presente. Assinalo, portanto, ao apelante, prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado das respectivas guias, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 8 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator